Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DA RÉ. NECESSIDADE DE EXAME MÉDICO-LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condenada pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). A Defesa alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental e irregularidades no depoimento especial da vítima, além de pleitear a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime e a redução ou exclusão da reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento do incidente de insanidade mental da ré caracterizou cerceamento de defesa; (ii) avaliar a necessidade de realização de exame médico-legal para averiguar a integridade mental da acusada à época dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 149 do Código de Processo Penal estabelece que, havendo dúvida razoável quanto à integridade mental da acusada, é dever do magistrado determinar a instauração do incidente de insanidade mental, de ofício ou a requerimento das partes.
4. Consta nos autos laudo pericial que aponta histórico de transtornos mentais graves, além de dependência química, elementos que configuram dúvida razoável acerca da capacidade de compreensão do ilícito pela ré à época dos fatos. Em tais condições, a negativa de instauração do incidente configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça destacam que, em casos de dúvida razoável sobre a integridade mental do réu, o exame médico-legal é indispensável para garantir a legitimidade do processo penal e a proteção dos direitos fundamentais do acusado.
IV. DISPOSITIVO
6. Sentença anulada. Determinada realização de exame médico-legal para avaliação de condição mental da ré.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149 e 152.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887329, 0701551-70.2022.8.07.0021, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 29.01.2024, DJe 19.07.2024. STJ, HC 120.554/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 14.05.2009, DJe 08.06.2009.